Tribunal: TJPA
Processo: 0033325-52.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0033325-52.2012.8.14.0301

APELANTE: PAULO CESAR MARTINS DE ARAUJO BONA

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO

PROCESSO Nº 0033325-52.2012.8.14.0301

RECORRENTE: PAULO CESAR MARTINS DE ARAUJO BONA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ASSÉDIO MORAL NO SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL NÃO COMPROVADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por servidor público estadual contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível em ação de indenização por danos morais decorrente de alegado assédio moral no ambiente de trabalho, ajuizada em face do Estado do Pará. O autor alegou que, após assumir o cargo de Subdefensor Público Geral, sofreu constrangimentos, esvaziamento de funções e tratamento vexatório por parte do Defensor Público Geral, resultando em enfermidades físicas e psíquicas diagnosticadas como Síndrome de Burnout. Pleiteou indenização por danos morais, sustentando a responsabilidade objetiva do ente público. O juízo de origem e a decisão monocrática entenderam ausente a comprovação do ato ilícito e do nexo causal entre a conduta administrativa e o alegado dano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se restaram comprovados, nos autos, os elementos caracterizadores do assédio moral aptos a ensejar a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará, com consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilização civil do ente público por danos morais decorrentes de alegado assédio moral exige a demonstração de conduta reiterada e intencional dos agentes públicos, com o propósito de humilhar, constranger ou desestabilizar o servidor, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, conjugado com os arts. 186 e 927 do Código Civil.

4.

O conjunto probatório produzido nos autos, incluindo depoimentos testemunhais e documentos médicos, não comprova a prática de atos ilícitos, reiterados e dolosos por parte dos superiores hierárquicos, sendo insuficiente para caracterizar o assédio moral.

5.

O simples diagnóstico de síndrome de burnout não presume o nexo causal entre o labor desempenhado e o adoecimento psíquico, impondo-se ao autor o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, que a moléstia decorreu de condutas abusivas da administração, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

Divergências administrativas, desconfortos funcionais ou insatisfação com o exercício de atribuições, sem outros elementos objetivos, não configuram, por si sós, o assédio moral passível de indenização.

7.

A decisão monocrática apreciou adequadamente todos os elementos trazidos aos autos, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A configuração do assédio moral na administração pública exige prova robusta de atos reiterados, dolosos e intencionais, aptos a abalar a dignidade funcional do servidor.

2.

O simples diagnóstico de doença psíquica não presume a responsabilidade do ente público, sendo indispensável a demonstração do nexo causal entre a conduta administrativa e o alegado dano.

3.

Divergências administrativas e insatisfações funcionais, desacompanhadas de provas concretas, não ensejam o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; art. 37, § 6º; CPC, arts. 369, 373, I, 489, § 1º, 1.021, § 4º, e 1.026, § 2º; CC, arts. 186, 927, 944, 950.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MS, Apelação Cível: 0813026-24.2020.8.12.0001, Rel. Des. João Maria Lós, j. 08/05/2024; TJ-SP, Apelação Cível: 1003773.15-2023.8.26.0201, Rel. Magalhães Coelho, j. 15/10/2024.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 14 de julho de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto por
Paulo Cesar Martins de Araujo Bona
contra decisão monocrática (ID 22163958), proferida nos seguintes termos:

"Ante o exposto, em respeito aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo, CONHEÇO do Recurso, e NEGO PROVIMENTO de forma monocrática, nos termos do art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno desta Corte, por estar a decisão pautada em entendimento firmado em jurisprudência deste E. Tribunal."

Em suas razões, o agravante alega, inicialmente, a tempestividade do recurso e apresenta os comprovantes de pagamento das custas finais. Rememora que a demanda originária versa sobre ação de indenização por dano moral decorrente de assédio moral, ajuizada em face do Estado do Pará.

Sustenta que, após assumir o cargo de Subdefensor Público Geral, passou a sofrer constrangimentos praticados pelo Defensor Público Geral, sendo submetido a situações vexatórias, esvaziamento de funções e prejuízos que teriam culminado em enfermidades físicas e psíquicas.

O agravante ressalta que a sentença de primeiro grau indeferiu o pleito autoral sob o fundamento de que não restou evidenciada a ilicitude da conduta dos agentes públicos. Inconformado, interpôs recurso de apelação, defendendo que a Administração Pública responde objetivamente pelos danos causados por seus agentes, havendo nos autos elementos probatórios, tanto documentais quanto testemunhais, que atestariam o dano moral sofrido e o nexo de causalidade entre as condutas praticadas e o agravamento do quadro de saúde do autor.

Sustenta, ainda, que não procede a afirmação de que buscou extrapolar os limites de suas atribuições, ressaltando que as provas colacionadas evidenciam atuação arbitrária do superior hierárquico, com a limitação injusta do exercício funcional e submissão a humilhações reiteradas.

Invoca, em seu favor, os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da inviolabilidade da honra e imagem, bem como a responsabilidade objetiva do ente público prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal e os dispositivos dos arts. 186, 927, 944 e 950 do Código Civil.

Alega que o laudo pericial médico, bem como os atestados e demais documentos médicos juntados aos autos, demonstram que a moléstia psíquica que acometeu o recorrente possui natureza ocupacional, decorrente do ambiente de trabalho e da conduta do superior hierárquico.

Afirma que as licenças médicas foram renovadas até o limite permitido por lei, sendo a doença diagnosticada como resultante de doença ocupacional, inclusive com laudo médico pericial oficial com CID: Z73.0 (Síndrome de Burnout).

Assevera que as narrativas testemunhais confirmam o tratamento dispensado ao agravante, descrevendo situações de descaso, constrangimento público, esvaziamento de funções e ausência de condições adequadas para o desempenho do cargo de Subdefensor Público Geral. Destaca, ainda, que o Estado do Pará, durante a instrução processual, não produziu prova em contrário e não apresentou testemunhas que refutassem as versões trazidas pela defesa.

Aponta afronta ao dever de fundamentação das decisões judiciais, pois, ao julgar a apelação, a decisão monocrática teria desconsiderado o conjunto probatório e o nexo causal demonstrado nos autos, violando o disposto nos arts. 369 e 489, §1º, do CPC. Defende que, diante da configuração do dano moral e do nexo causal entre a conduta administrativa e o agravamento da saúde do servidor, o ente público deve ser responsabilizado.

Requer, ao final, a reconsideração da aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por entender não ser hipótese de incidência do referido dispositivo, haja vista que o caso não se amolda aos precedentes citados quanto à aplicação da repercussão geral ou do rito dos recursos repetitivos.

Por fim, requer que o agravo interno seja conhecido e provido para reformar a decisão agravada e, em consequência, seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais decorrente de assédio moral, nos termos da apelação interposta, com todos os pedidos ali formulados.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao agravo interno (ID 23737998), no qual suscitou, inicialmente, o histórico do feito, desde a nomeação do agravante ao cargo de subdefensor público-geral do Estado em 12/09/2008, as alegações de assédio moral, a improcedência da demanda na primeira instância, a rejeição da apelação e a interposição dos embargos de declaração, bem como a oposição do presente agravo interno.

O recorrido sustenta que não há provas dos atos alegados, destacando que as assertivas do agravante não passam de conjecturas desprovidas de comprovação. Ressalta que, conforme documento constante nos autos (ID 15169263, pág. 9), não houve demonstração da prática de assédio moral, fazendo incidir à espécie o art. 373, I, do CPC, ao passo que caberia ao autor demonstrar o fato constitutivo de seu direito. Requer, assim, a manutenção da decisão agravada e o desprovimento do recurso.

Foram ainda opostos embargos de declaração (ID 22236037), pelo Estado do Pará, que foram acolhidos monocraticamente para sanar omissão relativa à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais. Reconheceu-se, na decisão de (ID 15169263), que, mantida a sentença de improcedência da ação e negado provimento ao recurso de apelação, impunha-se, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, a elevação dos honorários em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, totalizando o montante devido a título de verba honorária sucumbencial.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Conforme relatado, o presente recurso de agravo interno pretende a alteração da decisão monocrática de ID 22163958.

O agravante, Paulo Cesar Martins de Araujo Bona, sustenta, em síntese, que a sentença de primeiro grau, ao julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais decorrentes de alegado assédio moral no ambiente funcional, não teria observado a responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

Defende que a administração pública responde pelos danos causados por seus agentes e que, nos autos, estariam fartamente comprovados o ato ilícito, o dano e o nexo causal, seja por meio de laudos médicos, seja por depoimentos de testemunhas que presenciaram situações de constrangimento e esvaziamento das funções do agravante.

Aduz que a conduta do superior hierárquico teria resultado em enfermidades físicas e psíquicas, culminando no afastamento do autor para tratamento de saúde, com licenças renovadas sucessivamente até o limite legal, circunstâncias estas atestadas em perícia médica oficial.

Ressalta que as provas produzidas nos autos, especialmente os relatos testemunhais, demonstrariam cabalmente o caráter persecutório, humilhante e discriminatório das condutas praticadas contra o agravante, consistindo, pois, em assédio moral. Argumenta, ainda, que o laudo médico pericial, devidamente acostado aos autos, diagnosticou o agravante com Síndrome de Burnout (CID: Z73.0), demonstrando a existência de doença ocupacional relacionada às condições de trabalho.

Assevera que o Estado do Pará não produziu prova em sentido contrário e não arrolou testemunhas para refutar as alegações da defesa, limitando-se a conjecturas.

Por fim, insurge-se contra a concisão da fundamentação adotada na decisão monocrática, reputando-a omissa quanto à análise do conjunto probatório e dos elementos de direito, em violação aos arts. 369 e 489, §1º, do Código de Processo Civil, e pugna pela reconsideração da multa prevista no art. 1.021, §4º, do mesmo diploma legal, por não se tratar de hipótese de incidência da penalidade.

Em detida análise dos autos, reitero, desde logo, o entendimento externado na decisão agravada.

Com efeito, não obstante o esforço argumentativo expendido pelo agravante, não se verifica nos autos demonstração inequívoca de que a situação vivenciada extrapolou o campo das naturais divergências administrativas, próprias de ambientes institucionais de hierarquia, para alcançar o patamar de verdadeira prática reiterada de assédio moral, tal como delineado pela jurisprudência e pela doutrina majoritária.

O exame detido do acervo probatório – tanto os documentos médicos quanto as oitivas de testemunhas – não revela a existência de condutas reiteradas e intencionais, perpetradas com a finalidade de degradar o ambiente de trabalho, atingir a dignidade funcional ou abalar a saúde psíquica do servidor.

Inclusive, esse é o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, conforme demonstra o julgado abaixo transcrito:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – NULIDADE DA SENTENÇA (CITRA PETITA) - EXERCÍCIO DO CARGO DE TÉCNICO ADMINISTRATIVO II, DO QUADRO DE SERVIDORES EFETIVOS DO MPE - ALEGAÇÃO DE ASSÉDIO MORAL NO AMBIENTE DE TRABALHO – ENFERMIDADE MENTAL QUE NÃO TEM NEXO COM O TRABALHO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS - DESVIO DE FUNÇÃO – NÃO DEMONSTRADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO 1 - Arguição de preliminar de cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de perícia, deve ser afastada, eis que tal prova se mostrou dispensável, sendo suficientes os elementos presentes nos autos para a formação do convencimento do juízo. 2 - Da leitura da sentença combatida, verifica-se que o d. Magistrado de primeiro grau decidiu nos limites do pedido formulado pelo ora apelante, observando sim os conteúdos das gravações. Acresça-se que, nos termos do art . 322, § 2º, do CPC, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé". Nisto, a sentença não se caracteriza como citra petita, haja vista que o referido comando consiste em desdobramento lógico das pretensões trazidas à lume na exordial.
3 - O assédio moral revela-se em atitudes reiteradas de violência à integridade moral da vítima, constituindo verdadeiro e prolongado terror psicológico, o que não se verifica na hipótese em apreço. Acresça-se que é inconteste que a Apelante é portadora de Transtorno Afetivo Bipolar (Cid F31 .4), com alterações mentais importantes, episódios depressivos recorrentes (Cid F32.2), instabilidade de humor, insônia e inapetência, enfermidade que não tem nexo com o trabalho. E, como não restou comprovado que a autora era vítima de perseguição ou humilhação por parte de seu superior hierárquico, havendo tão somente relatos de insatisfação com o trabalho desenvolvido, o que não pode ser confundido com o alegado assédio moral.
4 - Comprovado que as atribuições exercidas pelo requerente são compatíveis com aquela prevista para o cargo de Técnico Administrativo II, não há que se falar em desvio de função. 5 - Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MS - Apelação Cível: 0813026-24.2020.8 .12.0001 Campo Grande, Relator.: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 08/05/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/05/2024) (Grifei)

Os depoimentos testemunhais, ainda que retratem situações de desconforto, divergências de opiniões, descontentamento com o exercício funcional e mesmo eventuais episódios de restrição de atribuições, são insuficientes para demonstrar conduta abusiva sistemática por parte do superior hierárquico.

Como bem destacou a sentença de primeiro grau e restou consolidado na decisão monocrática, os relatos colhidos nos autos são vagos, subjetivos e assentados mais em percepções pessoais do que em episódios concretos de humilhação ou violência institucional reiterada, não se podendo extrair, deles, a presença dos elementos necessários à caracterização do assédio moral.

A prova testemunhal, especialmente quando corroborada por outras evidências, é frequentemente utilizada para comprovar a natureza repetitiva e prolongada do assédio, bem como a intenção do assediador. No entanto, a mera percepção pessoal de um indivíduo sobre uma situação, sem outros elementos que a sustentem, pode não ser suficiente para caracterizar o assédio moral, especialmente em casos de episódios isolados. Urge esclarecer que é importante que as testemunhas tenham presenciado os fatos de forma direta e possam fornecer detalhes relevantes sobre o ocorrido. Vejamos a jurisprudência pátria acerca do tema:

RECURSO INOMINADO. DANO MORAL. ASSÉDIO EM LOCAL DE TRABALHO. PROVA INSUFICIENTE. IMPROCEDÊNCIA. Compete ao autor da ação que postula o pagamento de indenização por dano moral, resultante da pratica de atos de assédio moral no local de trabalho, comprovar, com segurança, a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito. A fragilidade do conjunto probatório, incapaz de corroborar a ocorrência dos fatos descritos na inicial, não autoriza o acolhimento da pretensão condenatória. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 0003880-15.2022.8.26 .0071 Bauru, Relator.: Bernardo Mendes Castelo Branco Sobrinho - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 07/05/2024, 5ª Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 07/05/2024)

No tocante à alegação de doença ocupacional, é importante assinalar que o nexo técnico entre o labor desempenhado e o quadro psiquiátrico apresentado não se presume, impondo-se ao autor o ônus de demonstrar que o alegado ambiente hostil e as condutas do superior tenham sido a causa direta ou concausa do adoecimento. O simples diagnóstico de
síndrome de burnout
, ainda que atestado em laudo médico oficial, não tem o condão, por si só, de vincular o ente público à obrigação de indenizar, sem que estejam presentes os pressupostos legais da responsabilidade civil, notadamente a demonstração do ato ilícito imputável ao agente público.

Neste particular, não há nos autos evidências de que as licenças médicas e afastamentos decorreram, inequivocamente, de comportamento ilícito da administração, inexistindo prova robusta da perseguição alegada. Esse é o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ASSÉDIO MORAL. SÍNDROME DE BURNOUT. I. Caso em Exame: Apelação interposta em face de sentença que compreendeu que o adoecimento psíquico sofrido pela Autora não decorreu das condições de seu trabalho e que inexistiu qualquer assédio moral na hipótese. II. Questão em Discussão: Existência de assédio moral perpetrado por Diretor de Escola e de condições laborais a ensejarem a síndrome de burnout. III. Razões de Decidir: As provas produzidas nos autos não permitem concluir pela existência de assédio moral e tampouco demonstram que o local de labor da Autora tivesse condições que possam ter ocasionado a síndrome de burnout. Desse modo, levando-se em conta a inexistência de prova de comportamento abusivo e de condições de trabalho inadequadas, manteve-se a decisão pela improcedência da demanda. IV. Dispositivo: Recurso não provido. Sentença mantida. (TJ-SP - Apelação Cível: 10037731520238260201 Garça, Relator.: Magalhães Coelho, Data de Julgamento: 15/10/2024, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/10/2024)

Ademais, a jurisprudência pátria e o entendimento doutrinário exigem, para a caracterização do assédio moral, a prática reiterada de atos constrangedores e humilhantes, com o propósito deliberado de desestabilizar emocionalmente o servidor, rebaixar sua autoestima ou excluí-lo do convívio funcional.

A mera existência de divergências administrativas, desacordos políticos ou mesmo distribuição de funções não configuram, por si sós, o assédio moral, sobretudo quando as provas amealhadas não são objetivas ou corroboradas por outros elementos.

Acresço que a sentença de primeiro grau, assim como a decisão monocrática agravada, apreciaram todos os elementos trazidos aos autos, inclusive citando trechos dos depoimentos das testemunhas arroladas pelas partes, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação.

O dever de motivação das decisões judiciais foi devidamente cumprido, de modo que eventual irresignação com o mérito do julgado não autoriza a reforma do
decisum
.

Por conseguinte, afasto todas as teses suscitadas pelo agravante, tanto sob o prisma fático quanto jurídico, e ratifico a improcedência do pedido de indenização por dano moral, por ausência de prova do ato ilícito, do dano e do nexo causal necessário à responsabilização objetiva do Estado do Pará.

Diante de todo contexto, mantenho meu posicionamento anterior.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, por consequência, mantenho a decisão monocrática agravada, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2025